Tribunal: TCU
Processo: 041.700/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4352/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.700/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Augusto Bueno (XXX.478.839-XX); Carla Rosani do Rocio Chaves de Oliveira (XXX.143.009-XX); Claudia Cristina Cyrillo Pereira (XXX.957.448-XX); Denise Polanski da Silva (XXX.208.809-XX); Giselle do Rocio dos Santos (XXX.499.609-XX); Jose Eudes de Carvalho Neri (XXX.686.781-XX); Kelly Carolina Serrao (XXX.234.879-XX); Rosemari Costa Correa (XXX.482.959-XX); Vanusa Aparecida Gatti (XXX.571.328-XX); Vivian Maria Roda Ribas (XXX.235.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.